Tribunal: STF
Processo: SE 4321
Classe: SE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
Homologação de sentença estrangeira de alimentos.
         - Citação postal valida, pois admitida, em  se  tratando  de
alimentos, pela legislação brasileira (Lei 5478/68, art. 5.).
         - Só podem ser objeto de contestação as  materias  previstas
no artigo 221 do Regimento Interno desta Corte.
         - Cumprimento dos requisitos exigidos para a homologação.
         Homologação deferida.